Tribunal: TJMT
Processo: 1032833-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032833-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITA ENED COUTO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 174.195.901-25 (RECORRENTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. NÃO INCORPORADOS AO SUS. PORTARIA DA CONITEC DESFAVORÁVEL A SUA INCORPORAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO DE NÃO INCORPORAÇÃO DO MEDICAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS FIXADOS NOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA NÃO ATENDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Estado a fornecer os medicamentos incorporados pelo SUS. Nas razões recursais, a Reclamante visa o fornecimento dos demais medicamentos não incorporados pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:(i) determinar se o medicamento pleiteado preenche os requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do STF para concessão judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS; e (ii) verificar se a autora comprovou, através de laudo médico fundamentado, a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora não comprovou, por meio de laudo médico fundamentado, a ineficácia de todos os fármacos/procedimentos fornecidos pelo SUS, o que não restou comprovado neste feito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

4.

O pedido judicial de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS exige o cumprimento dos critérios cumulativos estabelecidos no Tema 6 e no Tema 1.234 do STF, os quais não foram preenchidos pela autora;

5.

A CONITEC foi desfavorável à incorporação da

empagliflozina para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS,

conforme Portaria n.16, de 29/04/2020. Não há nos autos prova de que houve ilegalidade no ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, de modo que a parte autora não cumpriu o segundo requisito estabelecido pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral.

6.

A responsabilidade pelo ônus da prova incumbe à autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC;

7.

O Relatório do NAT corrobora a ausência de respaldo técnico para a concessão do medicamento.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que julgou apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para CONDENAR o requerido a fornecer os medicamentos
FENOFIBRATO E LEVOTIROXINA
, nos termos da prescrição médica, condicionada a entrega a atualização da receita a cada 6 meses, ou outro prazo que a autoridade administrativa fixar, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, e, por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Por meio da peça digitalizada em 12/03/2025, o representante do Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso interposto pela autora para obrigar o Estado a fornecer o medicamento GLYXAMBI (Empagliflozina 25mg).

A Autora ingressou com a presente ação onde visa compelir o Estado de Mato Grosso a disponibilizar os medicamentos
PURAN T4 112mcg, GLYXAMBY, LIPANON 250mg, DIOVAN AMLO FIX, ANGIPRESS CD, FÓRMULA VITAMINA A 10.000 UI + VITAMINA D3 10.000 UI + VITAMINA K2 120,
em razão dos diagnósticos de “Diabetes Mellitus, Dislipidemia, Hipertensão Arterial Sistêmica e Hipotireoidismo pós tireoidectomia”.

Nas razões recursais, a Reclamante/Recorrente pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, condenando o Requerido ao fornecimento de todos os medicamentos solicitados, em especial o GLYXAMBI (Empagliflozina 25mg).

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032833-34.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Benedita Ened Couto Peixoto da Silva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Nas razões recursais, a Autora visa compelir o Estado de Mato Grosso a disponibilizar os medicamentos não assegurados pelo SUS, a saber, medicamento manipulado, clortalidona, empagliflozina, valsartana + anlodipino.

A respeito dos citados medicamentos, o SUS não assegura medicamento manipulado e, quanto aos demais, verifico que são registrados na ANVISA, contudo não está inserido no SUS e a CONITEC manifestou ser desfavorável a sua incorporação.

Quanto ao fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, deve ser observada a tese jurídica firmada no julgamento do
Tema 6
(
Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo)
e

do
Tema 1.234
pelo Supremo Tribunal Federal (
- Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS).

Eis a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 6/STF:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.

Eis a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 1.234/STF:

II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

(...)

IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2)

A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja,

unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

Pois bem. Como já mencionado, os medicamentos pleiteados são registrados na ANVISA, porém não está inserido no SUS e a CONITEC manifestou ser desfavorável a sua incorporação.

Consta ainda no Parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT que a incorporação do medicamento Empagliflozina chegou a ser analisada pela CONITEC, contudo, os membros presentes na
“86a reuniao ordinaria, no dia 5 de marco de 2020, deliberaram, por recomendar a incorporacao ao SUS do medicamento dapagliflozina para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 e pela nao incorporacao da empagliflozina para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2. Foram assinados os Registros de Deliberacao no 515/2020 e no 516/2020, respectivamente”.

Eis outro trecho do parecer técnico:

“O plenario, na reuniao da CONITEC do dia 04 de dezembro de 2019, recomendou a incorporacao de um medicamento da classe SGLT2 (empaglifozina e dapaglifozina) no SUS para pacientes com diabetes mellitus tipo 2, com idade igual ou superior a 65 anos e doenca cardiovascular estabelecida (infarto agudo do miocardio previo, cirurgia de revascularizacao do miocardio previa, angioplastia previa das coronarias, angina estavel ou instavel, acidente vascular cerebral isquemico previo, ataque isquemico transitorio previo, insuficiencia cardiaca com fracao de ejecao abaixo de 40%) que nao conseguiram controle adequado em tratamento otimizado com metformina e sulfonilureia.
No entendimento da plenaria, com base nas evidencias apresentadas, a efetividade da dapaglifozina e da empaglifozina e semelhante, devendo ser incorporado o medicamento com menor preco
”.

Assim, após análise pela CONITEC, foi expedida a Portaria n. 16, de 29/04/2020, a qual torna pública a não incorporação da
empagliflozina para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2
:

Assim, vê-se que a CONITEC incorporou ao SUS o medicamento dapagliflozina para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 e decidiu pela
nao incorporacao da empagliflozina.

No presente caso, no laudo médico juntado nos autos, datado de 23/06/2024, a médica atesta que a autora já utilizou de opções terapêuticas disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS), “porém, devido a razões específicas, como mau controle da doença em uso de Metformina e Evogliptina e grande risco de hipoglicemia com Glibenclamida e Gliclazida, não são recomendadas como substitutas diretas do Glyxambi”.

Vê-se que no laudo médico não consta qualquer informação se já foi utilizado o medicamento dapagliflozina fornecido pelo SUS para o tratamento de diabetes mellitus tipo 2 e, em caso positivo, o motivo da não continuidade do tratamento com tal medicamento.

Competia a Recorrente comprovar, por meio de laudo médico fundamentado, a ineficácia de todos os fármacos/procedimentos fornecidos pelo SUS, o que não restou comprovado neste feito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Portanto, no caso em análise, a Reclamante deixou de atender os requisitos cumulativos previstos no item 2 do Tema 6/STF, entre eles a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, bem como aos requisitos estabelecidos nos itens 4.3 e 4.4 do Tema 1.234/STF, por isso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025